Tribunal: TJDFT
Processo: 0752144-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0752144-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: RICARDO VON KRUGER BONER RECORRIDO: LUCIANO BARROSO SILVA D E C I S Ã O O recorrente RICARDO VON KRUGER BONER alega erro material na decisão que reconheceu a intempestividade do recurso inominado apresentado. Argumenta que o prazo legal considerado para fundamentar a decisão de não conhecimento do recurso foi o da parte autora, e não o do réu recorrente. Sustenta que, conforme consulta ao sistema, a ciência da sentença foi registrada em 18/04/2024, ao passo que o recurso inominado foi manejado em 03/05/2024, dentro do prazo, conforme expediente dos autos de origem Pede o provimento do recurso com efeitos infringentes para corrigir o erro material/omissão, de modo a reconhecer a tempestividade do recurso. Contrarrazões pela não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Razão assiste ao recorrente. Ao compulsar os autos de origem, de fato, o embargante registrou ciência da sentença em 18/04/2024, sendo que o prazo para apresentação do recurso findava em 03/05/2024. Nesse contexto, conforme art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. Por sua vez, o art. 60, do Provimento no 12, de 17.08.2017, do TJDFT, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16.10.2017, dispõe que “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. Logo, inarredável que o recurso fora apresentado dentro do prazo legal (03/05/2024), sendo de rigor o reconhecimento da sua tempestividade. Assim, DOU PROVIMENTO aos embargos, para reconsiderar a decisão de ID. 61604150, a fim de reconhecer a tempestiva do recuso inominado apresentado. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para a análise do recurso apresentado. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito